Tribunal: TJPA
Processo: 0005958-21.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005958-21.2019.8.14.0006

APELANTE: REINALDO ANDRADE SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0005958-21.2019.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: REINALDO ANDRADE SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MACONHA. ALEGADA DESTINAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONFISSÃO DE FINALIDADE COMERCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE DE ANPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por REINALDO ANDRADE SOBRINHO contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão de ter sido surpreendido em via pública portando 39,9g de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (ii) verificar se é possível a majoração da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea com redução da pena; (iv) analisar a viabilidade de remessa dos autos à origem para fins de deliberação sobre acordo de não persecução penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão do apelante de que a droga se destinava à venda para quitação de dívida, aliada à quantidade apreendida e à inexistência de indícios de uso próprio, afasta a tese de porte para consumo pessoal, caracterizando o crime de tráfico de entorpecentes.

4.

A sentença aplicou corretamente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 2/5, com base em critérios objetivos, sem ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua majoração.

5.

A confissão espontânea, embora reconhecível, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

6.

Estando preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP — primariedade, pena mínima inferior a 4 anos e ausência de violência ou grave ameaça —, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão do acusado quanto à destinação mercantil do entorpecente impede a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

2.

A fração de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve observar critérios objetivos e fundamentação idônea, sendo legítima sua fixação em 2/5 diante das circunstâncias do caso.

3.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4.

Preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, é cabível a remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º; CPP, art. 28-A; CP, art. 59; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2522148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0005958-21.2019.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: REINALDO ANDRADE SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REINALDO ANDRADE SOBRINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena corporal por restritivas de direitos (id

22613106).

Consta da denúncia que, no dia 25 de junho de 2019, por volta das 15h, em via pública situada na Passagem Sete de Junho, nº 01, Invasão Sapolândia, Bairro Cidade Nova, Município de Ananindeua/PA, o ora apelante foi surpreendido trazendo consigo uma porção prensada de erva seca, envolta em filme de PVC, totalizando 39,9g de substância identificada como “maconha” (id

22613083).

Ainda segundo a inicial, a apreensão ocorreu após o apelante demonstrar comportamento suspeito diante de diligência policial.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória contra a qual a defesa se insurge, postulando sucessivamente: (i) a absolvição com base na tese de descriminalização do porte de maconha; (ii) a desclassificação da conduta para a infração do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima; (iv) a concessão do acordo de não persecução penal, conforme art. 28-A do CPP; e (v) a incidência da atenuante da confissão espontânea (id

22613123).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (id

22613125).

De outro lado, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas no que tange a remessa dos autos à origem para averiguação da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (id

22950869).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, não vislumbro razões para dar provimento ao recurso.

No tocante ao pedido de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, trata-se de pleito que não merece guarida.

A materialidade do crime está evidenciada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, que atestam a apreensão de 39,9g de maconha.

A autoria foi confirmada pelo próprio apelante, que declarou, tanto em sede policial quanto judicial, que pretendia vender o entorpecente para quitar dívida de aluguel.

Esse elemento subjetivo é crucial e afasta a alegação de uso próprio, atraindo, por outro lado, a tipicidade do crime de tráfico que lhe fora imputado na denúncia, conforme disposto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, a sentença já reconheceu o benefício, mas fixou a fração de redução em 2/5, em razão da quantidade de droga e das circunstâncias do fato, bem como o fato dele ter confessado a destinação dos entorpecentes para o comércio ilegal.

Considerando os limites legais e a discricionariedade do julgador na análise das frações, não se observa ilegalidade que justifique sua majoração.

Por outro lado, quanto ao pedido de retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), assiste razão à defesa.

O apelante confessou o delito, a pena mínima com a aplicação do §4º do art. 33 é inferior a 04 (quatro) anos, não há indicativos de violência ou grave ameaça, tampouco registro de benefícios anteriores nos últimos 05 (cinco) anos.

Estão, portanto, preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, sendo cabível a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público delibere sobre o oferecimento do acordo.

Por fim, quanto à atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecível, não há como promover qualquer redução adicional da pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal. Assim, aplica-se ao caso a Súmula 231 do STJ.

Posto isso, voto por conhecer do recurso e
dar-lhe

parcial provimento
, apenas para remeter os autos ao Juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ao recorrente, nos termos do art. 28-A do CPP, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025